Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUSPENSÃO DA MORA. COISA JULGADA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a suposta nulidade da sentença em virtude da alegada ausência de fundamentação, a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora, bem como a eventual ocorrência de exercício regular de direito pela sociedade anônima ré em efetuar o registro no nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, bem como a ocorrência de dano moral e suposto enriquecimento sem causa da demandante.
2. A sentença questionada foi suficientemente fundamentada, inclusive com a menção de precedente jurisprudencial aplicado em situações semelhantes. A alegação de ausência de fundamentação, aliás, apresenta-se desconexa com a realidade do processo.
3. Por estar a autora adimplente com o pagamento das parcelas decorrentes dos empréstimos, dentro do limite de 30% (trinta por cento) já determinados judicialmente e, por estarem suspensos os efeitos da mora, de acordo com acórdão anterior transitado em julgado, afigura-se ilícita a anotação de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, ou mesmo o protesto de título.
4. A inscrição irregular do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito e o registro indevido de protesto de título geram dano moral in re ipsa.
5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de indenização em virtude da ocorrência de danos morais, tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5.1. A aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização revela que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensar os danos morais experimentados pela autora, pois se afigura compatível à média estabelecida para casos semelhantes.
6. Diante da não ocorrência de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil não pode haver condenação em litigância de má-fé da autora.
7. Recurso conhecido e desprovido.